Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719177-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para reativação de perfil em rede social. A agravante sustenta que teve “seu perfil junto a rede social Facebook desabilitado permanentemente pelo agravado.” Alega que, “em 29/04/2026, a agravante recebeu a comunicação de suspensão da conta e, no mesmo dia, apresentou recurso administrativo perante a plataforma agravada. Todavia, em 30/04/2026, a própria parte agravada já analisou e julgou o recurso interposto, mantendo a desabilitação permanente da conta sem apresentar qualquer justificativa específica acerca da suposta violação praticada.” Afirma que “a plataforma tem o dever esclarecer adequadamente os motivos da suspensão da conta da agravante, ainda mais no caso da agravante, que utiliza a conta profissionalmente”. Aduz que “A demora na reativação da conta gera prejuízos imediatos e de difícil reparação, tais como perda de engajamento, alcance, credibilidade e oportunidades comerciais, danos que não podem ser integralmente recompostos por indenização pecuniária ao final da demanda, sobretudo diante da dinâmica e instantaneidade das redes sociais.” Pede a concessão de “tutela de urgência antecipada, reformando a decisão atacada, determinando que a parte agravada restabeleça de imediato o acesso à conta do agravante, “@preciosaa.oficial”, devendo a recuperação ser encaminhada ao e-mail virgem “brendadayanebatista@gmail.com”, sob pena de multa.” É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza paritária, regulada pelo Direito Civil. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. As alterações no Código Civil feitas pela Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) reforçam a força vinculante dos contratos, a intervenção mínima do Estado e a excepcionalidade da revisão contratual. Segundo o Art. 421-A, “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”. De acordo com o parágrafo único do art. 421, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” E ainda conforme o art. 421-A, III, “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” A conta da autora foi desativada pelo agravado por suposta violação aos Padrões da Comunidade. Conforme documentos colacionados aos autos de origem, a agravada justificou que “Sua conta pode estar associada a outra que não seguiu nossas regras, o que viola nossos Padrões da Comunidade sobre integridade da conta.” Nestes termos, sob a perspectiva da intervenção mínima do Estado nos contratos, tem-se que a questão demanda efetiva produção probatória, após a integração do contraditório, a fim de que o suposto abuso da desativação seja demonstrado. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMEDIATA REATIVAÇÃO DE PERFIL SUSPENSO EM REDE SOCIAL (“FACEBOOK”). INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a imediata reativação da “conta” da parte autora (perfil na rede social) na plataforma Facebook. (...) 5. E consoante informações extraídas do processo originário é de se pontuar que apesar da documentação apresentada pela parte autora, ora agravante, e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” na realização de bloqueio do perfil do agravante (rede social) na plataforma digital deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório. 6. Inviável, pois, o imediato reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da agravada (Facebook Serviços Online do Brasil LTDA), notadamente com relação à segurança da plataforma (constatação dos termos eventualmente violados pelo usuário).” (...) (Acórdão 2096876, 0748401-46.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 24/03/2026.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. RESTABELECIMENTO DE FUNCIONALIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. No caso, a pretensão liminar de reativação das funcionalidades da conta mantida na plataforma Instagram não se compatibiliza com o estágio incipiente do processo, exigindo dilação probatória quanto aos conteúdos restringidos e à eventual violação das diretrizes da plataforma. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2049018, 0725465-27.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Nestes termos, em sede de cognição sumária, não se verifica plausibilidade do direito invocado. Por fim, tal como exposto pelo Juízo de origem, os danos potencialmente causados à agravante pela privação do uso da conta são essencialmente patrimoniais e, por isso, reparáveis. Assim, não há risco concreto de dano de impossível reparação, o que afasta a urgência da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora